Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743652-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Agravado: Getulino Gomes Arantes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de previdência privada Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0741438-19.2025.8.07.0001, assim redigida: “Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento de ID 250262753, que concedeu a liminar ao exequente e determinou o prosseguimento regular do feito. Com base na análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifico que o título que fundamenta a presente execução não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao prosseguimento do feito executivo. O exequente apresentou "Contrato de Empréstimo com Crédito Pré-Aprovado" (ID 245432541), firmado em 30 de julho de 2012, e um segundo instrumento, também denominado "Contrato de Empréstimo com Crédito Pré-Aprovado" (ID 245432542), datado de 12 de maio de 2022. A execução, contudo, refere-se a um empréstimo específico, de no 580/2023, no valor de R$ 187.906,36 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e seis reais e trinta e seis centavos), que, segundo a exordial, teria sido realizado em 20 de agosto de 2023, por meio de uma "reforma" de um mútuo anterior (no 826/2020). Ocorre que o instrumento contratual que lastreia a dívida executada – o empréstimo no 580/2023 – não foi juntado aos autos. Os contratos anexados são genéricos, de "crédito pré-aprovado", e não especificam os termos da operação que originou o débito ora cobrado, como o valor exato liberado, o número de parcelas, o vencimento e o Custo Efetivo Total, elementos indispensáveis para a caracterização da liquidez e certeza da obrigação. A ausência do instrumento contratual específico da operação de crédito impede a verificação da certeza da obrigação e da liquidez do débito, requisitos indispensáveis para o manejo da via executiva, conforme dispõe o art. 783 do CPC. À Secretaria: Diante do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a conversão da presente execução em ação de conhecimento (procedimento comum).” Em suas razões recursais (Id. 77067438) a agravante alega, em síntese, que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo com crédito pré-aprovado, firmado entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante. Argumenta que o instrumento negocial foi devidamente assinado pelo agravado e por duas testemunhas, nos termos da regra prevista no art. 784, inc. III, do CPC. Afirma também que se trata de quantia em dinheiro disponibilizada diretamente na conta bancária do recorrido, mediante requerimento eletrônico, sendo possível comprovar a operação por meio de extrato do empréstimo, demonstrativo de crédito e planilha de atualização da dívida. Assim, conclui que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação estão preenchidos e justificam o recebimento da petição inicial da ação de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a petição inicial da ação de execução seja recebida e regularmente processada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 77074292). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência dos requisitos necessários para a constituição de título executivo. A controvérsia, a princípio, consiste em avaliar a natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes. Isso porque a Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, não pode ser confundida com o Contrato de Abertura de Crédito Fixo nem com o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Bancária. Em relação ao último, ainda que esteja acompanhado do respectivo extrato bancário, não será apto a constituir título executivo. Por essa razão, não autoriza o ajuizamento de ação de execução, nos termos do entendimento sedimentado nos enunciados no 233 e no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em deslinde, os instrumentos que serviram como suporte para o ajuizamento da ação de execução consistem em Contrato de Abertura de Crédito Fixo (Id. 245432541 e Id. 245432542 dos autos do processo de origem). Portanto, trata-se aqui de hipótese diversa daquelas descritas nos enunciados de súmula acima mencionados. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. PRETENSÃO DEVIDAMENTE APARELHADA. INSTRUMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS SÚMULAS N.o 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. CRÉDITO MUTUADO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA. EXTRATOS. LIQUIDEZ E CERTEZA PATENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I). 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência, líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação e exigível quando seu cumprimento não restar condicionado a implementação de termo, condição ou outro elemento. 3. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, inscrevendo-se, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada. 4. O contrato de abertura de crédito fixo firmado por mutuante, mutuário, garantidores e testemunhas instrumentais e devidamente acompanhado do comprovante de liberação do mutuado, da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo apto, portanto, a aparelhar a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva. 5. Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva, ficando reservado aos executados o encargo de evidenciarem que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado (CPC, art. 373, II). 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.” (Acórdão 1798892, 0716941-25.2022.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. O contrato de abertura de crédito fixo quando devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, é título executivo extrajudicial e não se sujeita a aplicação Súmula 233 e 247 do STJ. 2. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido. 3. Uma vez cassada a sentença, resta prejudicada a análise de recurso de advogado que versa apenas sobre honorários de sucumbência. 4. Recurso da exequente conhecido e provido. Recurso do advogado do executado prejudicado.” (Acórdão 1439014, 0709198-50.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. I - O contrato de abertura de crédito fixo, com valor, prazo para pagamento e encargos predeterminados, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários a embasar execução, art. 783 do CPC. Não incidência da Súmula 233 do e. STJ. II - Apelação provida. (Acórdão 1403086, 0722329-29.2019.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022.) (Ressalvam-se os grifos Verifica-se, na hipótese, que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo resultou na imediata disponibilização da quantia de R$ 187.906,36 (cento e oitenta e sete mil. Novecentos e seis reais e trinta e seis centavos), a ser pago pelo recorrido em 72 (setenta e duas prestações), de acordo com os documentos referidos no Id. 245432544 e no Id. 245435154 dos autos do processo de origem). Além disso, os instrumentos foram assinados pelo recorrido e outras 2 (duas) testemunhas (Id. 245432541 e Id. 245432542 dos autos do processo de origem), nos moldes do art. 784, inc. III, do CPC. Assim, os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação subjacente ao negócio jurídico estão satisfeitos. Portanto, a formação do título executivo é indene de dúvida e a petição inicial da ação de execução deve ser recebida e processada pelo Juízo singular. Nesse contexto, as alegações articuladas pela recorrente estão em consonância com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que confere verossimilhança às suas pretensões. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo de origem evitará a eventual extinção da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator